Tribunal: TJMT
Processo: 1035073-17.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035073-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE ASSIS - CPF: 482.752.471-87 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), KEILA FATIMA ARRUDA ALVES E ASSIS - CPF: 826.831.741-87 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRAZO EXCESSIVO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO - RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – TEMA 970 DO STJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

É legítima a cobrança da taxa de evolução de obra, desde que seja realizada na fase de construção do imóvel.

O atraso excessivo para entrega da obra resulta em abalo moral indenizável, (
ex vi
– Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível e Recurso Adesivo aviados
por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais e materiais, promovida por
Daniel Alves de Assis
e
Keila Fátima Arruda Alves e Assis.

Para tal desiderato, sustentam as apelantes, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, que não houve nenhuma quebra contratual, tendo em vista que o empreendimento adquirido pelos apelados foi concluído dentro do prazo estipulado.

Aduzem, também, não ser possível a revisão judicial do contrato, diante da aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
e, ainda, que não há qualquer abusividade nas cláusulas, sendo ausente contrato de adesão.

Alegam o não cabimento da inversão e aplicação de multa indenizatória, diante da ausência de pedido específico na inicial, assim como, a impossibilidade de condenação em danos morais diante do suposto atraso na entrega do imóvel, uma vez que se trata de mero inadimplemento contratual.

Sustentam, ainda, que a origem dos débitos se deu em razão da ausência de pagamento de “juros de obras”, que foi pago pelas apelantes à instituição financeira Caixa Econômica Federal em virtude da obtenção de financiamento por parte dos apelados.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões (Id 54393598), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As empresas apelantes sustentam, em preliminar, a ocorrência de prescrição, argumentando que o prazo prescricional para a formulação da pretensão de recebimento dos danos materiais, decorrentes do atraso na entrega de imóvel, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, do Código Civil, contados da entrega do imóvel, que se deu em 23 de julho de 2013.

Sem razão, contudo.

Isto porque, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, como na hipótese dos autos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1281594/SP, fixou o entendimento de que a expressão "reparação civil" empregada pelo art. 206, § 3º, V, do CC/2002 refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso. Precedentes. 1.2.
Ausente regra específica, a pretensão relativa a responsabilidade civil contratual rege-se pela regra geral disposta no art. 205 do CC/2002, que prevê lapso temporal decenal.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1772823/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I – Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida).
Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado
. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos.”
(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) (destaquei)

Assim sendo, uma vez que o inadimplemento contratual foi inaugurado com a entrega do imóvel em 23.07.2013 e a ação ajuizada em 17.11.2017, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelados Daniel Alves de Assis e Keila Fátima Arruda Alves e Assis ajuizaram a presente ação, pretendendo serem ressarcidos de valores pagos, lucros cessantes e danos morais.

Para tanto, argumentaram que firmaram contrato com as empresas Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A para aquisição de um imóvel residencial, localizado no condomínio Rio Coxipó, em 15 de junho de 2011, unidade 459, pelo valor de R$ 169.136,64 (cento e sessenta e nove mil cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com previsão de entrega em março/2012, porém somente recebeu o imóvel na data de 23 de julho de 2013.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação, para: condenar as requeridas em danos materiais, consistentes no ressarcimento das taxas pagas à título de evolução da obra no período compreendido entre 03.04.2012 a 23.07.2013. Os valores apurados deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada prestação; inverter a cláusula prevista no capítulo 5 e seguintes em desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual e, condenar as requeridas, ainda, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Vejamos.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (Rio Coxipó), unidade 459 e, ainda, que a obrigação de entrega do imóvel não foi cumprida no termo estipulado.

Isso porque, como se infere dos autos, há cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme item 6.1.1 da cláusula sexta e o capítulo 6º, do aludido pacto, que assim preveem:

“6 – DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTÔNOMA:

6.1.1 Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, incialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento,
o prazo de conclusão da Unidade Autônoma ela vinculada, será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação
”.

“CAPÍTULO 6: DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRAS DA UNIDADE:

6.1. As obras da Unidade objeto desta contratação deverão estar concluídas no prazo previsto no item 06 do QUADRO RESUMO,
admitida uma tolerância de 120 (cento e vinte) dias úteis
, e ressalvados, ainda, os atrasos provocados por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 e parágrafos do Código Civil, hipótese em que o prazo da obra será prorrogado por tanto quanto for o da paralisação da mesma, mais o necessário para a retomada do ritmo normal dos serviços.”.

Assim, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 120 (cento e vinte dias) prevista no capítulo sexto, afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

Desse modo, como destacado pelo magistrado
a quo
,
é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas.

Por conseguinte, levando em consideração a notificação datada de 15.06.2011, informando a liberação dos valores e início da contagem dos prazos em
03.12.2010
(Notificação de Ciência e Concordância - Id 54393472 - Pág. 1), tem-se como data final para conclusão das obras em
03.04.2012
, já acrescido o prazo de tolerância.

Contudo, em análise ao Termo de Vistoria do Imóvel, verifica-se que a obra foi entregue somente em 23.07.2013 (Id 54393473 - Pág. 1), ou seja, fora do prazo estipulado.

Desse modo, tendo sido o imóvel entregue quase 1 (um) ano e meio depois, constata-se a ocorrência de considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de serviço pelas apelantes
Sistema Fácil e Rodobens, assim como,
sua culpa pela demora.

Ademais, é sabido que nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, é cobrada a chamada taxa de evolução de obra, também conhecida como juros de obra, que corresponde, por sua vez, aos juros cobrados pela instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários/adquirentes.

Assim, nessa espécie de contrato existem duas fases distintas: a fase de construção, onde a movimentação dos créditos das parcelas e o pagamento das taxas, encargos, juros e atualização monetária é movimentada por conta aberta para este fim, e a fase de amortização, iniciada com o término do cronograma de obras, passando a ser devido o pagamento de prestação mensal, com amortização do saldo devedor.

Consequentemente, a cobrança desta taxa é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida e ilegal, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a referida taxa de evolução de obra foi cobrada após o prazo para o término da fase de construção, já acrescido aos cento e vinte dias para a entrega das chaves conferidos à construtora por força de contrato.

Em outras palavras, os juros de obra, no período de normalidade são devidos pelo comprador, pois representam a remuneração do capital imposta pela instituição financeira aos adquirentes do imóvel quando ele se encontra em fase de edificação até a expedição do habite-se, e não são descontados do saldo devedor.

Nesse período de construção, o Banco repassa à construtora o montante financiado pelo comprador e cobra dele os juros. Somente com a entrega do imóvel é que o adquirente passará a pagar o empréstimo, amortizando, então, a dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material. – Circunstância dos autos em que se impõe manter a legitimidade da parte demandada à devolução dos juros de obra ante o atraso injustificado.

CONTRATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação que tem por objeto a revisão ou rescisão de compromisso de compra e venda entre particulares, ainda que a construção ou o pagamento do preço dependa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, é de competência da Justiça Estadual. – Circunstância em que se impõe afastar a arguição de incompetência da Justiça Estadual. DEMORA NA ENTREGA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.
A mora da promitente vendedora afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor até o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel. – Circunstância dos autos em que se justifica a devolução dos juros pagos indevidamente, porém, na forma simples, uma vez que não comprovada má-fé
. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(
Apelação
Cível, Nº 70079765673, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-01-2019) (destaquei)

Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 5ª do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 dos recursos repetitivos do STJ:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, os apelados pugnaram pela sua aplicação (Id 54393466 - Pág. 40) e, ainda, está expressamente previsto no contrato cláusula penal (cláusula 5ª e seguintes - Id 54393476 - Pág. 10) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.

Já com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorrem as apelantes
Sistema Fácil e Rodobens
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

Na hipótese, o atraso ocorrido (1 ano e 3 meses) configura período excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal dos autores, ora apelados, sendo devido o dano moral.

Ademais, quanto ao valor fixado (
R$ 10.000,00 - dez mil reais), entendo por proporcional e razoável ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020